Tribunal: TJBA
Processo: 8176862-60.2023.8.05.0001
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8176862-60.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: JHONATA OLIVEIRA SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MINISTERIAL. ART. 180, CAPUT, E ART. 311, §2º, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RÉU NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO POR EDITAL. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo de Primeiro Grau que indeferiu a decretação da prisão preventiva do Denunciado, aplicando, em substituição, medida cautelar atípica de suspensão temporária do Cadastro de Pessoa Física (CPF). O Denunciado foi flagrado conduzindo veículo automotor com restrição de roubo e com sinal identificador adulterado, sendo denunciado pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e adulteração de sinal identificador (art. 311, §2º, III, do CP). Após tentativas infrutíferas de citação pessoal, o Denunciado foi citado por edital, e sua inércia motivou o pedido ministerial de decretação da custódia cautelar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão cinge-se à alegação ministerial de necessidade da prisão preventiva, notadamente em razão da aventada insuficiência de medidas cautelares diversas. III. Razões De Decidir 3. O requisito objetivo do art. 313, I, do CPP encontra-se preenchido, visto que o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor possui pena máxima abstrata superior a 4 (quatro) anos. 4. A não localização do Denunciado após e sua inércia após citação por edital caracterizam intento de frustrar a persecução penal, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal. 5. A condenação anterior do Recorrido pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) evidencia sua contumácia delitiva, exigindo a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa. 6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar o processo e evitar a repetição de práticas delituosas, dada a periculosidade e a contumácia delitiva do Réu. IV. Dispositivo e tese 7. Julga-se pelo conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, reformando-se a decisão vergastada para decretar a prisão preventiva do Recorrido. Tese de julgamento: A não localização do réu, citado por edital em processo por crime com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, aliada à existência de condenação anterior, evidencia a contumácia delitiva e justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput, 311, §2º, III, e 157, § 2º, I e II; CPP, arts. 312 e 313, I. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, RESE nº 0500072-77.2020.8.05.0271, Rel. Des. Eserval Rocha, 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal, j. 28/52021. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MINISTERIAL. PROVIMENTO. RESE Nº 8176862-60.2023.8.05.0001- SALVADOR/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8176862-60.2023.8.05.0001, da comarca de Salvado/BA, sendo Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelado JHONATA OLIVEIRA SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em conhecer e julgar pelo provimento do recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha